Tribunal: TJDFT
Processo: 0732150-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar as rés a adotarem medidas necessárias para a escrituração definitiva dos imóveis adquiridos no prazo de 30 (trinta) dias e as condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é o caso de arbitramento dos honorários de sucumbência segundo a regra geral contida no art. 85, §2o, do CPC ou se é cabível o arbitramento por equidade previsto no art. 85, §8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, devem ser consideradas as seguintes particularidades: I) entre a distribuição da petição inicial em 2/8/2023 e a prolação da sentença de mérito em 21/8/2024, transcorreram-se cerca de 12 (doze) meses; II) não houve apresentação de contestação e, consequentemente, não houve produção de provas nem outros incidentes processuais; III) três dias após certificada a ausência de contestação, sobreveio a sentença recorrida. O tempo entre o ajuizamento e sentença decorreu exclusivamente da demora da citação das rés.
4. A fixação de honorários de sucumbência com base na regra geral (valor da causa) produz a seguinte consequência no caso: o patrono que atuou em causa de baixa complexidade, sem contestação e de razoável duração receberá remuneração superior a R$20.000,00 (vinte mil reais). Além disso, o valor da causa não está alinhado aos comandos legais (arts. 291 e 292 do CPC). Portanto, a aplicação da regra geral disposta no art. 85, § 2o, do CPC é incongruente com os fins pretendidos pela própria norma, por não satisfazer o propósito da adequada e estrita proporcionalidade da remuneração do advogado em relação aos trabalhos realizados.
5. O arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra abrigo na hipótese excepcional prevista no art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC e observa as teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, porque a obrigação de fazer cominada na sentença não possui conteúdo econômico imediatamente aferível, ou seja, o proveito econômico obtido pela parte vencedora é inestimável.
6. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da baixa complexidade da matéria discutida e do tempo razoável de tramitação processual. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido em observância à dignidade da profissão e, de outro lado, evita o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.